Tribunal: CARF
Processo: 11128.722917/2017-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722917/2017-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.963 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
ETTORI SERVICOS ADUANEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/06/2015
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
COLETIVA.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de classe
não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância.
PRINCÍPIOS
JURÍDICOS.
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei válida e vigente, porquanto isso implicaria em declarar,
incidenter tantum, a sua inconstitucionalidade. Inteligência da Súmula CARF
no 2.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 08/06/2015
INFRAÇÃO ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade pela infração aduaneira independe da intenção do agente
bem como da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, podendo ser
afastada somente se existir disposição expressa contrária a essa disposição
legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, conhecendo tão somente o argumento da falta de dano, e em afastar a
concomitância arguida pelo relator e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Designado para redigir o voto vencedor sobre o conhecimento o
conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722917/2017-03
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.963 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722917/2017-03

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Redator designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Régis Venter (Presidente).

Relatório
Trata-se de processo inaugurado para recepcionar auto de infração que constituiu
crédito tributário de multa regulamentar prescrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do
Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, no valor de R$
5.000,00, devida em face do “atraso nas informações prestadas pelo sujeito passivo sobre veículo
ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute”.
A infração havida encontra-se assim descrita pela autoridade fiscal:

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.963 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722917/2017-03

Importa relatar que o crédito tributário teve sua exigibilidade suspensa desde o
nascedouro (fls. 29/30), por força de decisão liminar proferida nos autos do processo no
0005238-86.2015.4.03.6100, cuja cópia encontra-se acostada às fls. 31/34.
O sujeito passivo foi cientificado da autuação por meio de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), com ciência eletrônica registrada em 30/11/2017 (fl. 96). Em
21/12/2017, solicitou juntada ao processo de sua impugnação ao lançamento (fls. 97 e
seguintes), que foi objeto de julgamento pela 2a Turma da DRJ/SPO, em sessão ocorrida em
25/10/2018, ocasião em que se decidiu, por unanimidade de votos, “julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido”.
Transcreve-se os termos do voto proferido (acórdão sem ementa):
(...)
5. A impugnação é tempestiva e regular (fls. 115) e dela tomo conhecimento.
6. De início, note-se que a ordem judicial que impede a exigência do valor
lançado não interfere no dever da autoridade fiscal de lançar o crédito. Observe-
se que o lançamento é necessário para se evitar a prescrição do exercício da
ação punitiva da Administração Pública Federal, nos termos do art. 1o da Lei
9873/1999.
7. Quanto às alegações de boa-fé e ausência de prejuízo ao controle aduaneiro,
veja-se que no art. 673 do Dec. 6759/2009 (Regulamento Aduaneiro - RA) está
inscrito um conceito amplo de infração, que se configura simplesmente pela
inobservância da norma, independentemente de culpa, em sentido lato, ou de
resultado (salvo exceções expressas). Em outros termos, no âmbito aduaneiro, a
regra geral é que as infrações são formais e de responsabilidade objetiva, ou
seja, basta o cometimento, inclusive por omissão, da conduta tipificada. Assim,
são improcedentes ambas as alegações.
8. Portanto, voto pela improcedência da impugnação e pela manutenção total
do crédito lançado.
A impugnante foi cientificada da decisão de piso também por meio de seu DTE,
cuja ciência foi registrada em 12/11/2018 (fl. 125). E, em 11/12/2018, solicitou juntada ao
processo de seu recurso voluntário (fls. 126 e seguintes), cujos principais protestos e alegações
seguem sintetizados:
 preliminarmente, noticia a existência de decisão liminar “que impede a
exigibilidade da cobrança ora notificada”. E, em razão dessa decisão,
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.963 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722917/2017-03

pretende “reformar a decisão a qual ora se recorre, para o fim de
reconhecer a suspensão de exigibilidade da cobrança administrativa e
julgando, por consequência, TOTALMENTE INSUBSISTENTE o
Processo Administrativo e Auto de Infração ora combatidos”;
 no mérito, a multa aplicada é descabida e afronta princípios
constitucionais.
Isso
porque
“a
desconsolidação
penalizada
foi
devidamente efetivada, não gerando impedimento na conclusão dos
procedimentos, tampouco danos ao erário sob qualquer perspectiva”;

 a autuação também desrespeitou o disposto no art. 2o da Lei no 9.784/99,
inciso VI, porquanto não observou os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade ou do interesse público. Enfim, a medida fiscal não é
adequada ao fim a que se propõe (controle aduaneiro), dado que o “DANO
FOI INEXISTENTE”, o qual “encontra-se intimamente vinculado a uma
conduta dolosa por parte do agente, sendo necessária a comprovação da
culpa ou dolo, cumulada com o efetivo prejuízo ao erário”. Nesse
contexto, não há que se falar em responsabilidade objetiva da infração;
 “a aplicação da multa ora tratada corrompe o caráter primário da Lei que a
instituiu, servindo-se, tão e simplesmente, do seu viés arrecadatório”;
 a multa cobrada demonstra-se abusiva e confiscatória.
A recorrente concluiu seu recurso requerendo o acolhimento da preliminar
suscitada, “reconhecendo-se, via de consequência, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário em comento” e, no mérito, o julgamento da improcedência do lançamento, “haja vista
a flagrante ofensa aos princípios norteadores da Administração Pública”.

Voto Vencido
Conselheiro Paulo Regis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.963 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722917/2017-03

Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso voluntário não se reportou expressamente aos termos da decisão
recorrida, senão ao próprio lançamento combatido, irresignando-se, de plano, contra a cobrança
decorrente daquela decisão, em face da noticiada existência de decisão judicial liminar que lhe
garantiu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Veja-se os termos do recurso no
ponto (fls. 132/133):

E, em razão da noticiada decisão judicial, a recorrente veio requerer, em sede de
pedido preliminar, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário guerreado.
Pois bem.
Do pedido preliminar – suspensão da exigibilidade do crédito tributário
O crédito tributário aqui discutido encontra-se com a sua exigibilidade suspensa
por força do disposto no art. 151, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), em razão do
tempestivo protocolo do recurso voluntário, independentemente da reportada decisão judicial
liminar, se ainda eficaz ela for.
Esclareça-se que a cobrança efetuada à contribuinte, em razão da decisão
recorrida, decorreu do rito normal do procedimento administrativo fiscal conduzido pela unidade
jurisdicionante (e não pela Delegacia de Julgamento), a qual, por certo, não tinha conhecimento
da referida decisão ao tempo daquela cobrança. Assim, uma vez decidido pela improcedência da
impugnação, a cobrança é normalmente realizada na oportunidade da ciência da decisão. E é
nesta oportunidade que a contribuinte pode se opor à cobrança, perante a unidade que controla a
exigência do crédito tributário, noticiando eventual causa suspensiva da sua exigibilidade.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.963 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722917/2017-03

Não compete enfim, às instâncias do litígio administrativo decidir acerca de
pedidos relativos ao procedimento de cobrança do crédito tributário, que devem ser endereçados
à unidade que jurisdiciona a contribuinte, por ocasião da cobrança realizada.
Da ação judicial noticiada e dos seus efeitos sobre o litígio administrativo
instaurado
Muito embora, como dito, a decisão judicial liminar informada pela recorrente,
assegurando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não tenha produzido efeitos
práticos em face do litígio instaurado, o mesmo não se pode dizer quanto aos efeitos sobre o
julgamento em foco.
Com efeito, como há muito tempo já pacificado neste CARF, por meio de sua
primeira Súmula, “importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de
ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo
órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial”.
E, do que consta nos autos do processo, não me restam dúvidas de que referido
entendimento há que ser aplicado ao caso concreto. Vejamos.
Quanto ao ponto, oportuno colacionar excerto inicial do recurso trazido a
julgamento (fls. 133/134):

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.963 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722917/2017-03

Assim, inequivocamente comprovada a identidade de propósitos postos a
julgamento na instância administrativa e judicial: ao fim e ao cabo, a inexigibilidade da multa
aplicada.
E este foi entendimento adotado em recente decisão da 1a Turma Extraordinária
desta 3a Seção de Julgamento, por ocasião do julgamento de recurso idêntico da própria
recorrente, nos termos do seu Acórdão de no 3001-000.696, cujo voto, acolhido pela
unanimidade dos conselheiros presentes, segue transcrito em parte:
(...)
A Recorrente alega que foi proferida decisão liminar nos autos do processo de no
000523886.2015.4.03.6100, em trâmite perante a 14a Vara Cível Federal de São Paulo,
proposto pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), da qual é associada. A
decisão se deu nos seguintes termos:
(...)
O principal objetivo da demanda judicial impetrada pela ACTC é impedir a aplicação da
penalidade prevista nos art. 18 e 22 da IN SRF no 800/2007 bem como reconhecer a
denúncia espontânea prevista no art. 102, §2o do Decreto-lei no 37/66. Portanto, a causa
de pedir é justamente o afastamento da penalidade aplicada na presente demanda e um
de seus pedidos consiste no exercício da denúncia espontânea previsto no art. 102, §2o
do citado Decreto-Lei.
Ou seja, as citadas causa de pedir e pedido ajustam-se perfeitamente na lide aqui
instaurada.
Considerando as circunstâncias de fato, aplica-se a Súmula CARF no 1 abaixo
reproduzida:
(...)
Considerando o exposto, e tendo em vista que a concomitância entre a ação judicial e o
presente processo administrativo, voto por não conhecer o Recurso Voluntário restando,
portanto, prejudicada a análise dos demais argumentos sustentados pela Recorrente.
Nesse mesmo sentido vêm decidindo as turmas ordinárias desta 3a Seção, em
processos de outros contribuintes abarcados pela referida ação judicial, como ocorrido, por
exemplo, nos recentes Acórdãos de nos 3301-008.215 e 3302-008.363.
É certo que casos houve em que foi necessário comprovar nos autos que o sujeito
passivo efetivamente estaria acobertado pela decisão proferida a favor da entidade de classe. É o
que o correu, por exemplo, no caso do julgamento, também recente, a que se referiu a Resolução
no 3402-002.710, cujos parágrafos conclusivos seguem transcritos:
(...)
Constata-se, portanto, que não há evidências nos autos de que a Recorrente
autorizou a Associação a litigar em seu nome, nem que a Recorrente era
beneficiaria da referida ação por estar estabelecida em local abrangido pela
jurisdição do órgão judicial responsável pela decisão na ação coletiva.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em
diligência à repartição de origem, para que a Recorrente seja intimada a
comprovar que autorizou a Associação a litigar em seu nome, e que era
beneficiaria da referida ação por estar estabelecida em local abrangido pela
jurisdição do órgão judicial responsável pela decisão na ação coletiva.(...)
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.963 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722917/2017-03

Entrementes, no caso concreto esta comprovação mostra-se desnecessária tendo
em vista que a própria recorrente já trouxe os elementos comprobatórios. Nesse sentido, assim
constou informado no recurso em testilha (fl. 134):

Mais que isso, veja-se o que diz a recorrente nos parágrafos seguintes:

E para que não pairem dúvidas quanto à concomitância constatada, é igualmente
oportuno transcrever parte do pedido de mérito finalmente formulado na ação judicial, cuja cópia
do inteiro teor da peça vestibular foi acostada ao processo pela recorrente (fls. 143 e seguintes):
(...)
d) ao final, requer a manutenção da tutela antecipada, julgando-se procedente o
pedido e declarar a inexistência da relação jurídico-tributária que permita a
União aplicar e exigir dos associados da Requerente as mencionadas
penalidades (MULTA, ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO
DE HABILITAÇÃO PARA OPERAR NO COMÉRCIO EXTERIOR) quer em
face da evidente ilegalidade das sanções descritas no (sic) pelo descumprimento
de obrigações acessórias previstas no artigo 18 e artigo 22 da Instrução
Normativa da Receita Federal do Brasil 800/2007 e Ato Declaratório Executivo
COREP no 3 de 28 de março de 2008; quer em face do exercício da denúncia
espontânea por parte das substituídas, nos termos do artigo 102 § 2o do Decreto-
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.963 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722917/2017-03

Lei 37/99 sempre que o façam antes de qualquer notificação por parte da RFB
relativamente a esta obrigação acessória.
(...)
Inconteste, assim, a reportada concomitância, a qual implica em renúncia ao
litígio administrativo, havendo que prevalecer a decisão judicial que aproveitará a recorrente, se
favorável for o desfecho, como ela própria expressou.
Do mérito da exigência combatida
Como fui vencido quanto ao ponto da concomitância, nos termos do voto
vencedor a seguir proferido, cumpre-me manifestar acerca dos protestos quanto ao mérito da
exigência.
Como visto, a infração ocorrida (o atraso nas informações da desconsolidação das
mercadorias importadas) não foi contestada pelo sujeito passivo, sequer em sede de manifestação
de inconformidade, de forma que a matéria de mérito restou consolidada por incontroversa.
A recorrente cingiu-se a protestar quanto à multa aplicada, que considerou
abusiva, confiscatória, desproporcional e arrecadatória. Quanto a estes protestos, como é cediço,
falece ao julgador administrativo afastar a aplicação de penalidade regularmente prescrita na
legislação regente, porquanto isso implicaria em reconhecer, incidenter tantum, a sua
inconstitucionalidade, o que é vedado pela Súmula CARF no 2, cujo verbete segue transcrito:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
De resto, quanto ao argumento de que a conduta do sujeito passivo não implicou
em dano ao erário, repiso os fundamentos já bem postos na decisão recorrida:
(...)
7. Quanto às alegações de boa-fé e ausência de prejuízo ao controle aduaneiro,
veja-se que no art. 673 do Dec. 6759/2009 (Regulamento Aduaneiro - RA) está
inscrito um conceito amplo de infração, que se configura simplesmente pela
inobservância da norma, independentemente de culpa, em sentido lato, ou de
resultado (salvo exceções expressas). Em outros termos, no âmbito aduaneiro, a
regra geral é que as infrações são formais e de responsabilidade objetiva, ou
seja, basta o cometimento, inclusive por omissão, da conduta tipificada. Assim,
são improcedentes ambas as alegações.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, em face da
concomitância apontada, bem como em relação as arguições de inconstitucionalidade,
conhecendo tão somente quanto ao argumento de falta de dano e, no mérito, a ele negar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.963 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722917/2017-03

Voto Vencedor
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves – Redator designado
Em que pese o voto proferido pelo eminente Relator, data venia, divirjo quanto à
concomitância entre processos administrativos fiscais e ações judiciais coletivas, logo, no caso, a
divergência se reflete na possibilidade de conhecimento do Recurso Voluntário apresentado pela
recorrente.
A principal controvérsia posta sob análise cinge-se à existência ou não de
concomitância entre o processo administrativo e o judicial em casos de ações coletivas propostas
por associações de classe, da qual o contribuinte faça parte.
Essa matéria se mostra, atualmente, pacificada no âmbito desta Corte, como
demonstram os recentes Acórdãos:

Acórdão 1402-001.629:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE.
PROCESSO
TRIBUTÁRIO.
CONCOMITÂNCIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA COLETIVO. INOCORRÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança)
não induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do
contribuinte nos termos da lei. A renúncia à instância administrativa de que
trata o art. 38 da Lei n. 6.830/80 pressupõe ato de vontade do contribuinte
expressado mediante litisconsórcio com a associação na ação coletiva ou
propositura de ação individual de objeto análogo ao processo administrativo, o
que não se verifica na hipótese.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
À
AMPLA
DEFESA.
NÃO
ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS DE DEFESA.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
Afastadas a concomitância e a renúncia à discussão administrativa, é de se
reconhecer a nulidade da decisão de primeira instância que deixou de apreciar
todos os argumentos de impugnação. Nova decisão deve ser proferida, em
atenção ao duplo grau de jurisdição previsto nas regras de regência do
processo administrativo fiscal.

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.963 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722917/2017-03

Acórdão 9303-005.472:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/1999 a 30/09/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo, por substituto processual,
não se configura hipótese em que se deva declarar a renúncia à esfera
administrativa.
Recurso Especial do Procurador negado.

Acórdão 9303005.057

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/1995 a 31/10/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança)
não induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do
contribuinte nos termos da lei.
Ainda que haja alcance dos efeitos jurídicos da decisão para os representados
da entidade, não se materializa a identidade entre os sujeitos dos processos, ou
seja, autor da medida judicial e recorrente no âmbito administrativo, diante da
qual é possível aferir a manifestação de vontade (critério subjetivo) que exige a
renúncia.
Assim, a existência de Medida Judicial Coletiva interposta por associação de
classe não tem o condão de caracterizar renúncia à esfera administrativa por
concomitância.

Embora seja certo que as entidades de classe, quando propõem ações coletivas,
estão agindo no interesse de seus filiados, também é correto supor que estes podem não ter
manifestado sua concordância com a propositura daquelas ações. Mesmo quando assembleias
aprovam o caminho judicial a ser seguido pela entidade, ainda assim, devemos ter em conta que
a decisão da maioria não reflete, necessariamente, a vontade de todos os filiados.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-001.963 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722917/2017-03

Creio oportuno trazer a colação as Súmulas do Supremo Tribunal Federal que
ratificam a independência das entidades de classe, quanto à propositura de ações coletivas:

Súmula STF no 629 A impetração de mandado de segurança coletivo por
entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes.

Súmula STF no 630 A entidade de classe tem legitimação para o mandado de
segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte
da respectiva categoria.
(grifos nossos)

Assim, parece-me não ser razoável o reconhecimento da concomitância somente
pela existência de uma ação coletiva movida por entidade de classe, da qual o contribuinte faça
parte, sem que esteja clara a vontade deste, pois diferentemente das ações individuais, nas quais
resta cristalina a intenção de o contribuinte optar pela via judicial, nas coletivas, isto, em
princípio, não ocorre.
Ademais, quando o sujeito passivo impetra uma ação individual versando sobre a
mesma matéria discutida em processo administrativo, ocorre uma presunção legal absoluta da
desistência tácita ao contencioso administrativo. Contudo, em ações coletivas, ajuizadas por
substitutos processuais, não se aplica tal presunção, pois do contrário, estaria se violando os
Direitos Constitucionais ao Contraditório e à Ampla Defesa.
Desta forma, entendo não existir concomitância no presente caso e, portanto, há
que se conhecer parcialmente do Recurso Voluntário no tocante ao argumento de inexistência de
dado.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital